Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704686-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSILVANIA MICHELLY FREITAS ALVES MOHN AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte recorrente não seja beneficiária da gratuidade de justiça e sem qualquer decisão nesse sentido nos autos da ação originária, na interposição do agravo de instrumento ID 55676164 deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade em sua peça recursal. Desse modo, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital